Tribunal: TJMT
Processo: 1004913-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004913-30.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA
Agravado : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Protocolo : 1004913-30.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Medida Cautelar Inominada”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 21772-64.2010.811.0041 – Código 448179), proposto pela agravante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., acolheu impugnação ao cumprimento de sentença instaurado para satisfação de crédito referente à multa cominatória acumulada pelo não cumprimento de ordem de remoção/baixa de inscrição restritiva de crédito realizada em nome da autora/agravante por entender suficientemente demonstrado pelo Banco/agravado que a negativação mencionada pela autora se refere a contrato diverso daqueles entabulados pelas partes, tendo a dívida subjacente à negativação, inclusive, outro credor, a saber, o FIDC NPL I (cf. doc. Num. 36521462 - Pág. 1/2).
A agravante discorre longamente sobre a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 25/04/2018, após o decurso do prazo quinzenal do art. 523 do CPC, deflagrado pela publicação da decisão ordenatória de pronto pagamento do valor exequendo, publicada no DJE no 10.214 em 09/03/2018, o que, segundo argumenta, foi até mesmo objeto de certificação pela Secretaria às fls. 285 dos autos físicos de origem.
Aduz, por outro lado, que houve preclusão da discussão sobre a exigibilidade das astreintes em razão do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do RAI no 136.852/2012 (cf. doc. Num. 35257463 - Pág. 5).
Repetindo que a impugnação “não pode ser considerada” e que, havendo preclusão, mesmo tendo o magistrado “entendido que o número constante na negativação indevidamente realizada pelo Banco seja diverso, o processo todo sido desenvolvido em torno de tal documento”, e, assim, o quadro decisório, especialmente após o acórdão proferido no RAI no 136.852/2012, “não pode mais ser modificado pela vontade do julgador”, pede reforma da decisão agravada para que seja rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, mas, de imediato, concedido “efeito suspensivo recursal” (sic – cf. doc. Num. 35257463 - Pág. 6/12).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, esta eg. Corte de Justiça realmente já se pronunciou sobre o tema quando do julgamento do RAI no 136.852/2012, confirmando o acerto técnico da decisão que fixou multa cominatória para o caso de descumprimento da decisão deferitória do pedido de liminar de baixa da negativação, não se podendo mais discutir sobre a correlação entre a negativação mencionada na petição inicial e os contratos celebrados pelas partes.
Ademais, o Banco/agravado deduz, na impugnação ao cumprimento de sentença, tese que diverge completamente da causa de pedir da medida cautelar e da ação indenizatória principal, que é a existência de negativação por devolução indevida de cheques por ausência de fundos na conta corrente, quando esta ausência decorre precisamente da realização de descontos irregulares pela própria instituição financeira.
Ademais, a assertiva impugnatória prende-se exclusivamente ao documento juntado pela agravante apenas para reafirmar o descumprimento da ordem (cf. doc. Num. 36516994 - Pág. 5/6), e não àquele efetivamente anexado à petição inicial (cf. doc. Num. 35257472 - Pág. 1/3).
Assim, como exibido nos autos cópia reprográfica do cheque no 014572 (cf. doc. Num. 35257471 - Pág. 5), precisamente aquele subjacente à negativação (cf. doc. Num. 35257472 - Pág. 1/3), realmente não há falar em inexigibilidade da multa exequenda.
Não fosse tudo isso o bastante, cabe pontuar, ainda, que o próprio Banco/agravado confessa que houve trânsito em julgado da sentença que ratificou expressamente a ordem de baixa da negativação mencionada na petição inicial e a imposição das astreintes (cf. doc. Num. 36521453 - Pág. 2).
Aliás, parece incongruente que o Banco diga que “a negativação não é do Banco Santander” (cf. doc. Num. 36521453 - Pág. 3), quando suficientemente demonstrado que a instituição financeira, nos autos principais, informou cumprimento da ordem de baixa da anotação restritiva de crédito.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator